Tribunal: TJMT
Processo: 1017857-53.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017857-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0001-16 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LIMPEZA URBANA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que
denegou a segurança
em mandado de segurança impetrado para reconhecer a
inexigibilidade da Taxa de Limpeza Urbana e do IPTU
, bem como a
prescrição dos débitos do exercício de 2018
.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia recai sobre:
(i) a exigibilidade da TLU à luz dos requisitos de especificidade e divisibilidade; (
ii
) a incidência da imunidade tributária sobre o IPTU; (
iii
) a alegada nulidade do processo administrativo de lançamento da taxa; e (
iv
) o reconhecimento da prescrição dos débitos do exercício de 2018.

III.
Razões de decidir

3.

A
imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "b", da Constituição Federal
, abrange o
IPTU
, mas não a
Taxa de Limpeza Urbana (TLU)
, que se trata de taxa vinculada à prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 19
.

4.
A revogação do
inciso III do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.350/2009
, promovida pela
Lei nº 4.328/2017
,
adequou a base de cálculo da TLU aos requisitos constitucionais
, restringindo-a aos serviços de
coleta e destinação de resíduos sólidos
, o que mantém sua validade.

5
.

A alegação de nulidade do processo administrativo não se sustenta
, pois o
Despacho nº 046/2023
esclareceu a exigibilidade da TLU e garantiu ciência pessoal à Apelante, com assinatura aposta no documento, oportunizando o
contraditório e a ampla defesa
.

6
.
A prescrição tributária é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício
. No entanto,
a análise da prescrição dos débitos de 2018 exigiria comprovação do decurso do prazo prescricional e eventuais marcos interruptivos
, o que demanda
dilação probatória
, incompatível com o
mandado de segurança
, que exige prova pré-constituída.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, 'b', da Constituição Federal, alcança apenas o IPTU, não se estendendo à Taxa de Limpeza Urbana, cuja exigência é válida por se tratar de serviço público específico e divisível. 2. Não há nulidade no processo administrativo quando assegurados o contraditório e a ampla defesa. 3. A prescrição tributária exige comprovação de marcos interruptivos, sendo inviável sua análise na via do mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, VI, "b"; CTN,
arts
. 77, 79 e 174; Lei Complementar nº 3.350/2009; Súmula Vinculante nº 19 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.129.032/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023; STJ,
AgInt
no RMS nº 36.414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mitra Arquidiocesana de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1017857-53.2023.8.11.0002, impetrado em face do
Município de Várzea Grande
, denegou a segurança pleiteada, por meio da qual se buscava a declaração de inexigibilidade das cobranças relativas à Taxa de Limpeza Urbana constantes da Notificação nº 034.

Irresignada, a Apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal, sob o argumento de que há elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano iminente. Alega que a exigência indevida de valores prescritos, somada à confusão na identificação do tributo, compromete sua regularidade fiscal e financeira. Defende que a manutenção da cobrança da Taxa de Limpeza Urbana, aliada à impossibilidade de distinção clara entre os tributos no sistema municipal, gera insegurança jurídica, tornando imperativa a suspensão imediata da exigibilidade dos débitos até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta a
nulidade do procedimento administrativo
que originou a cobrança, argumentando que a notificação recebida mencionava exclusivamente o
IPTU
, sem referência à
Taxa de Limpeza Urbana (TLU)
. Além disso, aponta que o documento não continha a assinatura do chefe do órgão expedidor, em desacordo com o
artigo 11 do Decreto-Lei nº 70.235/72
. Alega que a posterior alteração do tributo pelo Fisco violou o
devido processo legal e o princípio da legalidade tributária
, modificando indevidamente a obrigação tributária sem observância das garantias do contribuinte.

Aduz que a
TLU é inconstitucional
, pois não atende aos requisitos de
especificidade e divisibilidade
exigidos pelo
artigo 145, II, da Constituição Federal
e pelos
artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional
. Sustenta que o serviço beneficia toda a coletividade,
sem possibilidade de individualização da cobrança
, tornando-a incompatível com a exigência de proporcionalidade. Afirma, ainda, que,
mesmo após a revogação do inciso III do artigo 1º da Lei Complementar nº 3.350/2009
, a base de cálculo da TLU
permaneceu inalterada
, sendo idêntica à declarada inconstitucional pelo
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, no
Mandado de Segurança nº 0005956-86.2015.811.0002
, afastando sua exigência para templos religiosos.

Sustenta, por fim, que houve
cobrança indevida de valores prescritos
, referentes ao exercício de
2018
, cujo prazo para exigibilidade
já se encontra esgotado
, nos termos do
artigo 174 do Código Tributário Nacional
, razão pela qual os débitos estariam extintos pela prescrição. Ao final, requer o
provimento do recurso para declarar a inexigibilidade da TLU e dos valores cobrados a título de IPTU
, afastando qualquer exigência indevida em face da Apelante.
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição dos débitos do exercício de 2018
(Id. 204011248).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado, que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 204009053).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (Id. 219813170).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto
por
Mitra Arquidiocesana de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1017857-53.2023.8.11.0002, impetrado em face do
Município de Várzea Grande
, denegou a segurança pleiteada, por meio da qual se buscava a declaração de inexigibilidade das cobranças relativas à Taxa de Limpeza Urbana constantes da Notificação nº 034.

A Apelante impetrou mandado de segurança na origem com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade da TLU, sustentando sua inconstitucionalidade por não atender aos critérios de especificidade e divisibilidade, além de decorrer de um procedimento administrativo nulo. Alegou, ainda, que a base de cálculo da taxa permaneceu inalterada mesmo após a revogação do inciso III do artigo 1º da Lei Complementar nº 3.350/2009, e que parte dos débitos cobrados estaria prescrita. Além disso, argumentou que também estavam sendo cobrados valores a título de IPTU, motivo pelo qual pleiteou o reconhecimento da imunidade tributária e a inexigibilidade do referido imposto.

Na sentença, a segurança foi denegada sob o fundamento de que a Taxa de Limpeza Urbana possui natureza distinta do IPTU, não estando abrangida pela imunidade tributária concedida aos templos religiosos. O Juízo entendeu, ainda, que a taxa atende aos critérios de especificidade e divisibilidade, pois se refere à prestação de serviços individualizáveis. Além disso, reconheceu que a revogação do inciso III do artigo 1º da Lei Complementar nº 3.350/2009 teria sanado a irregularidade anteriormente apontada, mantendo a exigibilidade da TLU. Contra esse entendimento, insurge-se a Apelante, conforme fatos já relatados.

Pois bem.

Antes de ingressar no mérito, impõe-se a análise das preliminares suscitadas pela Apelante.

No que se refere à preliminar de prevenção, observa-se que os autos foram regularmente distribuídos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, órgão apontado como competente em razão da distribuição anterior da Remessa Necessária nº 81442/2017 e do Agravo de Instrumento nº 1017857-53.2023.811.0002.
Assim, a questão resta prejudicada, uma vez que o pedido já foi atendido.

Quanto ao pedido de tutela antecipada recursal formulado no presente recurso, que visa à suspensão da exigibilidade dos débitos em questão, a Apelante alega estarem presentes os requisitos necessários para sua concessão, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano iminente.

Nos moldes da sistemática processual civil delineada pelo art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC,
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação, que caracteriza uma forma de tutela antecipada, deve ser formulado por meio de petição autônoma dirigida ao tribunal no intervalo entre a interposição do recurso e sua distribuição ou, após esta, diretamente ao relator, sob pena de não conhecimento.

No caso em apreço, verifica-se que a Apelante veiculou o pedido de efeito suspensivo ativo no corpo da própria apelação (Id. 2
04011248
, pág. 1
7
), circunstância que evidencia a inadequação da via processual eleita, inviabilizando, por consequência, o conhecimento da pretensão em questão.

Diante disso, não conheço do pedido de efeito suspensivo ativo.

No mérito, cinge-se a controvérsia à validade da cobrança da Taxa de Limpeza Urbana – TLU.

É pacífico que a taxa constitui um tributo passível de exigência pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo vinculada a uma atividade estatal relacionada ao contribuinte. Seu fato gerador decorre do exercício regular do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de um serviço público específico e divisível, prestado diretamente ao contribuinte ou disponibilizado para seu uso, conforme estabelecido no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 77 do Código Tributário Nacional.

Com relação aos serviços públicos que podem ensejar a cobrança de taxa, o artigo 79 do Código Tributário Nacional estabelece que: (i) o serviço deve ser utilizado pelo contribuinte ou estar à sua disposição para uso; (
ii
) deve possuir caráter específico, ou seja, ser prestado de forma individualizada, permitindo a identificação do usuário; e (
iii
) deve ser divisível, possibilitando sua fruição e quantificação de maneira separada para cada usuário, gerando benefício individual. Veja-se:

“
Art. 79 do CTN. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I -
utilizados
pelo contribuinte
:

a)
efetivamente
, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b)
potencialmente
, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II -
específicos
, quando possam ser destacados em unidades autônomas
de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. [...]”

Ou seja, desde que todos os serviços previstos na legislação instituidora da taxa sejam
efetivamente colocados à disposição do contribuinte
, além de serem
específicos e divisíveis
, nos termos do artigo supramencionado, sua cobrança pela Fazenda Pública Municipal é plenamente admissível.

No caso sob apreço,
constata-se que o Código Tributário Municipal de Várzea Grande (Lei n. 1.178/91) prevê a instituição da Taxa de Limpeza
Urbana
para custear serviços como coleta de lixo domiciliar, remoção de resíduos comerciais, industriais e hospitalares, varrição, limpeza e capinação de vias públicas, bem como desobstrução de bueiros e bocas de lobo. Nesse sentido, dispõe a legislação:

“
Art. 158 do CTM (Lei n. 1.178/91) - A Taxa de Limpeza Pública - TLP, tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou posto à sua disposição.

Art. 159 do CTM (Lei n. 1.178/91) - Consideram-se serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da taxa de que trata o artigo anterior, os seguintes serviços, em vias e logradouros públicos, no âmbito do seu respectivo território:

I -
coleta
de lixo domiciliar;

II -
remoção
de lixo comercial, industrial e hospitalar;

III -
varrição, lavagem e capinação
;

IV -
desentupimento
de bueiros e bocas-de-lobo
. [...]”

O tributo foi instituído pela Lei Municipal nº 3.350/2009, a qual, em seu artigo 1º, estabelecia a cobrança pelos seguintes serviços:

“Art. 1º Lei Municipal n.º 3.350/2009. Fica instituída a Taxa de Limpeza Urbana, cujo fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial dos seguintes serviços:

I –
coleta
, remoção transbordo e transportes de resíduos domiciliares em um limite de até 40 (quarenta) litros/dia e de resíduos sólidos originários de estabelecimentos de prestação de serviços, comerciais, até 200 (duzentos) litros/dia, ficando o remanescente, neste caso, sob responsabilidade do contribuinte;

II –
destinação
final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais;

III –
Varrição de vias, coleta de entulhos, desobstrução do sistema de drenagem, limpeza de córregos
”.

Especificamente quanto ao inciso III, verifica-se que o legislador, inicialmente, incluiu no texto original os serviços de varrição de vias, coleta de entulhos, desobstrução do sistema de drenagem e limpeza de córregos. No entanto, tais serviços não possuem caráter específico nem divisível, uma vez que beneficiam a coletividade de forma ampla, sem possibilidade de individualização por contribuinte.

Posteriormente, a Lei nº 4.328/2017 revogou o inciso III do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.350/2009, tendo em vista que a cobrança da taxa, na forma anteriormente prevista, não atendia aos requisitos de especificidade e divisibilidade.

Assim, considerando que o único inciso do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.350/2009 que afrontava os requisitos de especificidade e divisibilidade foi revogado, não há ilegalidade na cobrança da Taxa de Limpeza Urbana pelo Ente Municipal para o custeio dos demais serviços, os quais possuem natureza específica e divisível.

Além disso
,
no que tange aos serviços remanescentes, relacionados à coleta e destinação de resíduos sólidos, o Supremo Tribunal Federal, por meio da
Súmula Vinculante nº 19
, reconheceu a legalidade de sua cobrança, nos seguintes termos:

“Súmula Vinculante 19 - Taxa de coleta de lixo
. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade por parte do Apelado quanto à cobrança da Taxa de Limpeza Urbana, prevista no artigo 1º, incisos I e II, da Lei Municipal nº 3.350/2009.

Nesse contexto, embora a Apelante alegue que a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes foi reconhecida no processo nº 0005956-86.2015.8.11.0002 (Remessa Necessária nº 81442/2017), observa-se que tal impugnação ocorreu antes da alteração legislativa e se restringia à notificação de cobrança referente aos exercícios de 2010 a 2014. Dessa forma, é evidente que a referida decisão não se aplica ao presente caso, que trata de período posterior e de legislação já modificada.

Ademais, no que se refere à insurgência relativa à nulidade do processo administrativo, sob alegação de violação ao devido processo legal e ausência de contraditório quanto à Notificação nº 034, verifica-se que, no curso do processo administrativo nº 863876/2023, o Ente Municipal, por meio do
Despacho nº 046/2023
,
esclareceu a exigibilidade da TLU e a aplicação da imunidade tributária ao IPTU
. Além disso, restou devidamente comprovada a
ciência pessoal do contribuinte
, conforme demonstra a assinatura aposta no documento (Id 204011207), garantindo-se, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não há que se falar em ofensa ao devido processo administrativo, uma vez que a notificação foi realizada em conformidade com a legislação vigente. Ademais, o Município
assegurou o exercício da ampla defesa e do contraditório
, sanando eventuais equívocos e garantindo a transparência da cobrança. Dessa forma,
afasta-se a alegação de nulidade do processo administrativo
, mantendo-se a
regularidade do procedimento adotado
.

Além disso, sustenta-se a prescrição dos débitos referentes ao exercício de 2018 (Id. 204009051). Embora tal questão não tenha sido objeto da sentença, trata-se de matéria de ordem pública, passível de análise de ofício
.
N
esse
sentido, entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.129.032/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.)

Ocorre que, no presente caso, a análise da prescrição não pode ser realizada de forma conclusiva, uma vez que a verificação dessa questão exige a comprovação detalhada do decurso do prazo prescricional, incluindo a avaliação de eventuais marcos interruptivos, como a inscrição em dívida ativa ou outras medidas administrativas adotadas pelo Fisco. Além disso, caberia à Apelante demonstrar de forma inequívoca que não possui débitos inscritos em dívida ativa, ônus do qual não se desincumbiu.

Como nenhum desses fatos foi comprovado de plano, torna-se evidente que a análise da prescrição demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, destinada à tutela de direito líquido e certo, demonstrável exclusivamente por prova pré-constituída.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação.
2. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes.
A
hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.
3. Agravo interno a que se nega
provimento.
(
AgInt
no RMS n. 36.414/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 27/8/2020.)

Superadas tais questões,
cumpre tecer algumas considerações sobre a documentação apresentada nos Ids. 204011249, 204009050 e 204009051
, a qual revela elementos relevantes para a análise da controvérsia.

Ao analisar a documentação mencionada, verifica-se que se trata de
boletos e extratos nos quais o Município Apelado está exigindo, além da TLU, também o IPTU
. Ocorre que, no que se refere ao IPTU, a Apelante
é imune
, nos termos do
artigo 150,
inciso
VI, "b", da Constituição Federal
, que dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI -
instituir
impostos sobre:

[...]

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes; “

Assim, embora o Apelado tenha afirmado ter aplicado a
imunidade do IPTU
, limitou-se a reconhecer tal benefício apenas em relação ao imóvel de matrícula
47467
(Id. 204011232). No entanto,
verifica-se que a cobrança do IPTU se estende a diversos imóveis com endereços distintos
, o que demonstra que a imunidade tributária
não foi corretamente aplicada a todos os bens da Apelante
.

Portanto,
a cobrança do IPTU não pode ser mantida
, sendo necessário reconhecer sua
inexigibilidade
, uma vez que a Apelante é
imune a esse tributo
.
Por outro lado, a exigência da Taxa de Limpeza Urbana permanece válida
, pois se trata de um tributo vinculado à prestação de
serviços públicos específicos e divisíveis
. Assim, cabe ao
Fisco Municipal promover as devidas adequações
, assegurando que as cobranças emitidas
se restrinjam exclusivamente à TLU
, em conformidade com a legislação aplicável.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para declarar a inexigibilidade do IPTU e determinar a baixa dos valores cobrados a esse título.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025